Tribunal: TJMT
Processo: 1019942-26.2022.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019942-26.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WALMOR WILLEMANN - CPF: 334.941.349-87 (APELANTE), MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ADVOGADO), COORDENADOR DA SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E AUTO DE INFRAÇÃO SEMA (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA – AUTUADO QUE RESIDE NA ZONA RURAL, EM ENDEREÇO CERTO E SABIDO – VIOLAÇAO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONFIGURAÇÃO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NOVAS TENTATIVAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA
–
RECURSO PROVIDO
.

1. O fato do autuado residir na zona rural, não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na restrição de entrega de correspondências pelos Correios.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WALMOR WILLEMANN , contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança sob nº 1019942-26.2022.8.11.0041 em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, denegando a segurança pleiteada e extinguindo o feito com exame do mérito.

Nas razões recursais, aduz a recorrente quanto ao cerceamento de defesa no processo administrativo instaurado em seu desfavor, haja vista não ter sido notificado pessoalmente pela SEMA/MT da existência do Auto de Infração de n.º 1813D, Auto de Inspeção nº 0664D e do Termo de Embargo/Interdição.

Alega ainda que é proprietário do imóvel rural denominado “Sítio Canelão”, onde reside, e no local não há serviço de Correios, motivo pelo qual o não houve a entrega do AR, restando indevidamente revel no processo administrativo.

As contrarrazões foram apresentadas conforme id. 168009262.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme id. 169986651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por WALMOR WILLEMANN , contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança sob nº 1019942-26.2022.8.11.0041 em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, denegando a segurança pleiteada e extinguindo o feito com exame do mérito.

Pois bem.

Diante das premissas estabelecidas e da análise dos elementos apresentados nos autos, torna-se evidente a existência do cerceamento de defesa no processo administrativo em desfavor do apelante.

Isto porque, nos termos do art. 5º, inciso LV da Constituição, “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, “
no âmbito administrativo deve ser assegurado o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório
” (AI 401472 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, Acórdão Eletrônico DJe-070 Divulg 08-04-2014 Public 09-04-2014).

No caso, resta claro a nulidade do procedimento administrativo, ao fundamento de cerceamento do direito de defesa do autuado, uma vez que o recorrente reside na Zona Rural – no Sítio Canelão - Distrito Novo Paraná – CEP 78560-000 – Porto dos Gaúchos/MT. Logo, verifica-se que, a SEMA foi negligente quanto aos atos de comunicação encaminhados ao apelante, valendo-se de maneira abusiva da regra que faculta a utilização da via editalícia para fins da prática de atos de notificação/intimação.

O fato do apelante residir na zona rural não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na restrição de entrega de correspondências pelos Correios.

Assim, em se tratando de imóvel rural, a qual se sabe que não há serviços de entrega por meio do Correios, deveria o Fisco ter efetuado a notificação, de plano, da autuação ao infrator de forma pessoal. A intimação por edital, não sana a necessidade de tentativa de intimação pessoal, considerando que não encontrava-se o infrator em local incerto e não sabido

Relevante destacar que, “
a jurisprudência do STJ entende ser possível a citação por edital de decisão tomada em processo administrativo fiscal, após frustradas as tentativas de intimação pessoal ou por carta
” ( AgInt nos EDcl no AREsp 848.668/SP , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA –
AUTUADO QUE RESIDE NA ZONA RURAL, EM ENDEREÇO CERTO E SABIDO – VIOLAÇAO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONFIGURAÇÃO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NOVAS TENTATIVAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA
– HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO §11, DO ART. 85, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato do apelado residir na zona rural, não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na restrição de entrega de correspondências pelos Correios.

Sentença mantida. Apelo desprovido. (N.U 1001420-38.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - EXCEÇÃO DE PRE-EXCUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL -
MEDIDA EXCEPCIONAL - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO/AGRAVANTE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO -
EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - MEDIDA DE RIGOR.
1. A intimação por edital revela-se medida excepcional, que somente se justifica nos casos de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, ou restando infrutíferas as tentativas de ciência, não sendo admitida nas hipóteses em que o autuado não foi devidamente procurado para o fim de intimação/ciência, sob pena de cerceamento de defesa.
2. Demonstrados na origem os requisitos que poderiam ensejar o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, até mesmo a antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC), não há razão para que seja mantida a decisão que a rejeita.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão de origem desconstituída. (N.U 1024959-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Com efeito, uma vez comprovado que o autuado não foi regularmente notificado dos atos praticados no processo administrativo, no qual culminou aplicação de multa, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, concedendo a segurança pleiteada para declarar nulo o processo administrativo nº 310113/2019 em razão do cerceamento de defesa, afastando a multa aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023